Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEI N.o 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO MAJORITÁRIO. PECULIARIDADES A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO JURISDICIONAL QUE AMPARA A PROTEÇÃO LEGAL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros opostos com o fito de desconstituir penhora incidente sobre imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, ante a alegação de bem de família.
2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. A proteção tem exegese humanizada, à luz do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e busca acobertar o patrimônio mínimo do devedor – não podendo, todavia, servir de blindagem patrimonial, sob pena de subversão da razão que positivou o instituto.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica – cabendo ser observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita. Precedentes.
4. Caso em análise não se amolda às peculiaridades do permissivo jurisprudencial, pois não envolve imóvel de empresa singela, com aspecto familiar. Ao contrário, trata-se de bem de sociedade atuante na área de construção civil, com atividade econômica de incorporação de empreendimentos imobiliários, além de estar a sua sede estabelecida em imóvel diverso daquele objeto de penhora – o que afasta a proteção almejada.
5. Inexistindo nos autos elementos com carga probante suficiente para amparar a conclusão de que o imóvel objeto de penhora serve à residência permanente do sócio da empresa executada e sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade à luz da Lei n.o 8.009/90.
6. Recurso conhecido e desprovido.